Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0727581-16.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UDF PACIENTE: FERNANDO SILVA NERES DOS SANTOS, JUARI LIMA DOS SANTOS, JHONATAN MARCOS PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Os advogados Luís Alberto Carvalho da Costa, Marcel Martins Rego e Aline Monteiro Dias impetram habeas corpus em favor de Fernando Silva Neres dos Santos, Juari Lima dos Santos e Jonathan Marcos Pereira de Souza contra decisão da Quinta Vara Criminal de Brasília que negou a anulação dos atos processuais realizados após a audiência de instrução. Informam que os pacientes foram denunciados por infringir o artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, integrando a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital”. Alegam que o processo é nulo porque o Ministério Público apresentou alegações finais antes da juntada do interrogatório de um dos pacientes, ouvido por carta precatória. Por isso, sustentam que houve violação do devido processo legal, desrespeitando-ser a ordem dos atos processuais com flagrante violação do contraditório e da ampla defesa. Requerem, liminarmente, a cassação dessa decisão e a declaração de nulidade dos atos processuais realizados após a audiência de instrução e julgamento, com o desentranhamento das peças apresentadas e, no mérito, confirmação da liminar. Os pacientes foram denunciados com base no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, por integrarem uma “célula” da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital” no Distrito Federal e Entorno. Fernando atuava como “irmão” e praticava, sobretudo, o tráfico de drogas; Juari tem condenação definitiva por associação criminosa, havendo indícios de que permanece nos quadros da organização. Ao ser interceptada correspondência escrita dele dirigida a outro interno, verificou-se que planejava um ataque contra agentes penitenciários, quando souberam que eles suspeitavam que sua companheira entrava com drogas no presídio, levando-a para exame no IML. Interceptação telefônica autorizada pelo Juiz o revelou solicitando permissão às lideranças superiores para agir, conforme as regras disciplinares impostas aos membros do PCC, que exigem autorização para casos de vingança. Jonathan exercia a função de “Geral do Estado”, assumindo a função máxima de liderança no Distrito Federal e entorno. A sua participação foi esclarecida em diversas interceptações telefônicas no âmbito da Operação “Fora do Ar” (Inquérito 847/2018), a sétima realizada recentemente no Distrito Federal para combater a facção criminosa e que deveria ter maior duração, mas foi finalizada com a notícia do planejamento e execução iminente de atentados, tais como incêndios de ônibus, ataques a agentes penitenciários e à Juíza da Vara de Execuções Penais. Num juízo de cognição sumária, vislumbra-se possível ofensa à ampla defesa e ao contraditório, ante o aparente desrespeito à ordem dos atos processuais, na medida em que foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público e por outras Defesas antes do efetivo término da instrução probatória, pois ainda não havia retornado a carta precatória na qual Jonathan foi interrogado. Em princípio, a ausência da juntada do interrogatório de um dos réus não só impossibilita a atuação de sua Defesa no momento da apresentação das alegações finais, como prejudica a defesa dos demais réus e o Ministério Público, pois, em tese, o réu ouvido por precatória poderia contribuir para o esclarecimento dos fatos e amenizar ou excluir a participação dos demais. Além disso, na fase do artigo 402 do CPP, aparentemente ficou esvaziada a possibilidade de requerimento de novas diligências, pois não se tomou conhecimento do teor do interrogatório, em possível atropelo do devido processo legal. Por outro lado, num exame preliminar, parecem não se sustentar as alegações de ausência de prejuízo à Defesa formuladas na decisão contestada, sob fundamento de que o Ministério Público “poderia se valer dos interrogatórios para, querendo, firmar ainda mais a tese pela condenação dos réus” e que, por ter apresentado alegações finais quanto a um dos réus, não poderia a Defesa pretender a nulidade dos atos impugnados. Não é função do Judiciário prever e antecipar o comportamento processual do órgão acusatório, mesmo porque a atuação do Parquet não se restringe a pleitear sempre a condenação dos acusados em processo penal. O Ministério Público é instituição que recebeu a importante missão constitucional de zelar pela defesa da ordem jurídica e de direitos e garantias individuais indisponíveis, entre eles a liberdade de ir e vir. Também não é atribuição do Poder Judiciário se imiscuir em atividade típica da advocacia, avaliando o comportamento mais ou menos adequado da estratégia defensiva como base para proferir decisões judiciais, sobretudo porque as irregularidades foram apontadas em momento oportuno. Todavia, observa-se que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus e trata-se da apuração de caso complexo, com doze réus, em que as imputações são graves, sendo imprescindível ouvir o Juiz e o agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado examine eventual nulidade na marcha processual. Assim, solicitem-se informações pormenorizadas, especialmente acerca da situação processual e carcerária dos pacientes: quais foram interrogados e tiveram os respectivos depoimentos juntados aos autos; se já apresentaram alegações finais e se houve decreto de prisão preventiva. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator